Tribunal: TJES
Processo: 5039222-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039222-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA
RECORRIDO: DROGARIA ASSIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5039222-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA

RECORRIDA: DROGARIA ASSIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO. DATA QUE SÓ FOI INFORMADA NAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA, em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 13139603), que assim dispôs: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
a retirada do logotipo objeto do contrato de filiação, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de id 52735209;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 4.990,00 a título de multa contratual, acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. “

Em suas razões (ID. 13139612), alega que a sentença considerou como termo inicial da multa pela continuação do uso do logotipo a data de 14/05/2024, quando, em verdade, deve ser considerada a data da notificação acerca da rescisão contratual, que ocorreu em julho de 2023.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 13139617

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.
Explico.

A alegação de que a multa deve ser considerada a partir de julho de 2023 contraria a narrativa da própria parte autora em sua exordial. Isto porque, da simples leitura da exordial, extrai-se que a notificação extrajudicial acerca do uso indevido do logotipo na fachada ocorreu em 14/05/2024. Ademais, a notificação extrajudicial de julho de 2023 é referente à confissão de dívida, e foi suscitada somente no contexto recursal como marco para incidência da multa, ultrapassada a fase instrutória. Portanto, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, inclusive por constar na fundamentação da r. sentença que a notificação para retirada do logotipo (14/05/2024) é o termo inicial para o cômputo da multa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)